Tribunal: TJDFT
Processo: 0002380-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002380-11.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILIAN OLIVEIRA DE SOUZA, WILLIAM MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações Criminais interpostas por WILIAN OLIVEIRA DE SOUZA e WILLIAM MENDES contra sentença de ID: Num. 31927380, proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que condenou o primeiro apelante como incursos nas penas art. 157, § 2o, II e VII, do CP; e condenou o segundo apelante como incurso nas penas do 157, § 2o, II e VII, e 307, ambos do CP. A Defesa de Wilian Oliveira apresentou suas razões no ID: Num. 31927410, sendo as contrarrazões apresentadas no ID: Num. 31927424. Por sua vez, a Defesa de Willian Mendes manifestou o desejo de apresentar suas razões nesta instância superior (ID: Num. 31927394). Desse modo, intime-se a Defesa do apelante Willian Mendes, para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, § 4°, do CPP. Vindo as razões do recurso, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2022 10:22:09. ROBSON BARBOSA Desembargador